Tribunal: TJDFT
Processo: 0700548-07.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. AÇÃO RESCISÓRIA COM TUTELA PROVISÓRIA QUE SUSPENDE O TÍTULO COLETIVO. ART. 969 DO CPC. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, no cumprimento individual de sentença coletiva, rejeitou a correspondente impugnação, reconheceu a exigibilidade do título judicial formado nos autos da ação coletiva no 0705877-53.2020.8.07.0018.
II. Questão em Discussão
2. Definir se o cumprimento individual da sentença coletiva deve ser suspenso em razão de decisão proferida na ação rescisória.
III. Razões de Decidir
3. A ação rescisória proposta pelo ente público originou decisão judicial suspendendo os efeitos do título coletivo, com fundamento no art. 969 do CPC, o que impede o prosseguimento dos cumprimentos individuais dele derivados.
4. A suspensão determinada na ação rescisória possui eficácia imediata e abrange todo e qualquer cumprimento de sentença fundado no acórdão rescindendo, impedindo a prática de atos executórios até o julgamento final da demanda rescisória.
5. Reconhecida a suspensão do título na ação rescisória, ficam prejudicadas as demais matérias impugnadas no agravo de instrumento, uma vez que o cumprimento individual não pode avançar até que o julgamento de mérito da ação rescisória seja concluído.
IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido e provido.
Teses de julgamento: 1. A suspensão dos efeitos do título coletivo determinada em ação rescisória impede o prosseguimento de qualquer cumprimento individual de sentença, nos termos do art. 969 do CPC.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 493, 933 e 969. CF/1988, art. 169, §1o.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 2082768, processo 0740598-12.2025.8.07.0000, Relator: Des. Leonardo Roscoe Bessa, Julgamento em 21/01/2026, publicado no DJe 13/02/2026.